Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviabiliza a antecipação da tutela de mérito a necessidade de dilação probatória para aferição de suposto reajuste abusivo das mensalidades de plano de saúde coletivo.

2. Sem a demonstração inequívoca de que a operadora do plano de saúde tenha exigido índice de correção anual das prestações do plano de saúde diverso do estabelecido no contrato não se revela de imediato a probabilidade do direito alegado.

3. A pretensão do consumidor de aplicação ao contrato de plano de saúde coletivo do mesmo índice de correção estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais e/ou familiares é controvertida e deve ser melhor apreciada no julgamento a lide mediante exame acurado do conjunto fático-probatório produzido pelas partes em contraditório.

4. Recurso conhecido e desprovido.